Tribunal: STF
Processo: ARE 1476088
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE DINAMOMETRIA. REPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL; DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga/MG, cuja ementa segue abaixo:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO SELETIVO. CEMIG. TESTE FÍSICO. DINAMOMETRIA. INAPTIDÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. JUDICIÁRIO APENAS CONTROLA LEGALIDADE. NÃO ADENTRA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO. Somente é cabível intervenção pelo Poder Judiciário nos termos do Edital de Concurso Público quando há manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato administrativo, sob pena da interferência no mérito administrativo violar o princípio constitucional da separação dos poderes. Sendo as exigências inerentes ao teste físico contidas no Edital justificáveis pela natureza das funções a serem exercidas no cargo pleiteado, não há o que se falar em interferência do Poder Judiciário nos termos estabelecidos no Edital. Manutenção da sentença. Provimento negado.” (e-doc. 23, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, 25, 37, caput, inc. I, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que “a produção de prova pericial é indispensável ao deslinde do feito. Ora, cabalmente demonstrado nestes autos as irregularidades no certame a que se submeteu a Recorrente, desta forma Excelências, a presente ação possui como intuito demonstrar as irregularidades ocorridas na eliminação da Recorrente, no exame de força física” (e-doc. 33, p. 8).



    3.2. Sustenta que “o exame realizado para medição de força manual foi feito com a Recorrente de pé, quando, na verdade, deveria ter sido realizado com a Candidata sentada, o que prejudicou sobremaneira seu desempenho, que já necessitava ser superior ao esforço dispensado pelos candidatos homens. Destaca-se que a ilegalidade da eliminação da Recorrente, apenas não está comprovada pois está sendo indeferido a prova requerida pelo mesmo” (e-doc. 33, p. 8).



    3.3. Afirma que “não foram estabelecidas quaisquer diferenciações nos índices de força física exigidos entre homens e mulheres, o que acabou por ensejar a eliminação injusta da Recorrente, a qual, certamente, necessita ser alvo de controle de legalidade por parte do judiciário” (e-doc. 33, p. 11).



    3.4. Pede “seja o presente recurso extraordinário admitido e conhecido, e que no mérito, seja-lhe dado total provimento de forma a que seja reformado o acórdão, tendo em vista a violação aos preceitos constitucionais supratranscritos, anulando-se o ato administrativo abusivo e inconstitucional que indevidamente eliminou a Recorrente do certame” (e-doc. 33, p. 12-13).



    4. A Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal e pela insuficiência da demonstração da existência da repercussão geral (e-doc. 40).



    5. A agravante alega que “não há que se falar em simples reexame de prova produzida nos autos, já que no caso em comento está sendo discutido a clara preterição cometida pela Administração Pública, atraindo assim a possibilidade de o Poder Judiciário intervir por meio do juízo de compatibilidade” (e-doc. 42, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Verifico que a recorrente insiste, desde a inicial, que realizou concurso público para o cargo de ‘Técnico de Sistema Elétrico Campo I’, Edital 03/2017 – CEMIG, sendo aprovada na primeira fase, no entanto, não foi declarada apta no exame médico por não atingir as medições necessárias no exame de força física, não chegando a realizar a checagem de IMC, sendo que se encontrava dentro do limite imposto pelo edital. 



    No entanto, a recorrente afirma que o exame não ocorreu de forma adequada e justa, deixando-a prejudicada, pois foi reprovada, consistindo o resultado apenas em ausência de atingimento das medições exigidas, suscitando a ilegalidade do ato administrativo.



(...)



    Em análise aos autos, observo que na ocasião da exordial, em ID. 453298950, a própria recorrente apresenta a literalidade do Edital referente ao Concurso Público 03/2017, discutido nos autos, sendo que o Item 4.6.1 prevê expressamente, dentre outras condições para admissão, as seguintes:



    ‘4.6- Ter sido aprovado no Concurso e ter sido considerado apto nos exames admissionais realizados por profissionais da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ou por ela indicados. 



    4.6.1- Serão eliminados, de imediato, os candidatos convocados para avaliação médica para as funções de Técnico de Operação de Subestações, Técnico de Sistema Elétrico Campo, Técnico Mantenedor Eletroeletrônico da Geração, Técnico Mantenedor Mecânico da Geração, Técnico de Sistemas Eletromecânicos e Técnico de Telecomunicações, que na data de realização da avaliação apresentarem: 



    Deficiente força física à dinamometria feita no local do exame ou em clínica indicada pela CEMIG, caracterizada por: 



    a) força manual: mão dominante menor que 41 kgf mão não dominante menor que 35 kgf 



    b) força escapular: menor que 30 kgf 



    c) força lombar: menor que 110 kgf 



    Índice de Massa Corporal inadequado para a função a ser exercida, calculado da seguinte forma: IMC = p/a², onde “p” corresponde ao peso do candidato e “a” corresponde à sua altura. O IMC do candidato será calculado de acordo com as medições realizadas no local da avaliação médica e resultados acima de 29,99 serão considerados inadequados para a função a ser exercida. 



    Peso corporal maior que 110 kg. 



    4.6.1.1- Os limites estabelecidos para a força manual, escapular, lombar e o IMC atendem aos critérios estabelecidos no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO da Empresa, que é executado conforme as exigências constantes nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 



    4.6.1.2- O limite de peso corporal estabelecido no subitem 4.6.1 está relacionado à carga máxima operacional dos equipamentos de uso nas atividades que serão desenvolvidas. (ID. 453298950, pg. 02/03).



    Por sua vez, na ocasião da contestação, a CEMIG Distribuição S.A. apresenta aos autos parecer técnico do Núcleo RH/ST – Medicina do Trabalho de inaptidão da recorrente no exame de dinamometria (ID. 453300083), esclarecendo que a candidata não atingiu os requisitos mínimos exigidos previstos no Edital para a função pleiteada, sendo portanto imediatamente eliminada do processo seletivo, apresentando também os resultados do teste em ID. 453300084, com a conclusão: “reprovada” e os respectivos valores de medição obtidos no teste pela autora da ação. 



    Dessa forma, conforme já exposto pelo juízo de origem, não existe necessidade de realização de nova prova pericial, que não poderá substituir ou impugnar a que foi realizada durante as etapas do processo seletivo, eis que o certame ocorreu dentro dos parâmetros da legalidade, sendo vedado ao judiciário adentrar no mérito administrativo dos requisitos previstos no Edital, ante a ausência de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato administrativo.



(...)



    Nesse contexto, é importante salientar que o teste de dinamometria realizado pela recorrente encontra-se diretamente relacionado às funções inerentes ao cargo concorrido (Técnico de Sistema Elétrico Campo I), conforme Anexos B e C do Edital 03/2017 (ID. 453298950), o que justifica os parâmetros e exigências solicitados pela concessionária de energia elétrica dentre os requisitos para ocupação do cargo previstos no Edital.” (e-doc. 23, p. 3-6; grifos nossos).



    8. Do que narrado, tem-se que somente a partir da apreciação da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, dos elementos probatórios dos autos e das cláusulas do edital do certame seria possível concluir de forma diversa da Turma Recursal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. IMC acima do estabelecido no edital. Razoabilidade. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.234.125-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/11/2019, p. 04/12/2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. APROVAÇÃO NA PROVA ESCRITA. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA PARTICIPAR DAS ETAPAS SEGUINTES DO CERTAME. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NO RESULTADO DO EXAME FÍSICO. ETAPA DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO INABILITADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.332.639-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 20/09/2021).



    8.1. Ainda, no mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos RE nº 1.360.103/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02/12/2021, p. 15/12/2021 e ARE nº 1.390.751/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2022, p. 02/08/2022.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 23, p. 6), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator